Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-55.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVADO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
I - Existindo correlação entre os fatos narrados na denúncia e a sentença condenatória, tendo em vista que o réu responde pelos fatos ali descritos, com direito a contraditório e ampla defesa, não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
II - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com criança que contava com apenas seis anos de idade, pelo padrasto, deve ser mantida a condenação.
III - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.